Tribunal: TJBA
Processo: 8172512-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172512-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTOVAM RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cristovam Ribeiro dos Santos contra sentença proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação ajuizada em face da Nu Financeira S.A., que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob o fundamento de que a ausência de notificação prévia não configura ato ilícito imputável à instituição financeira, conforme a Súmula 359 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da inscrição no SCR configura ato ilícito gerador de dano moral; e (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser responsabilizada por tal ausência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados que registra informações sobre operações de crédito, e não se confunde com cadastros de inadimplência, como SPC ou SERASA, uma vez que não possui caráter restritivo nem gera, por si só, publicidade negativa ao mercado.

As instituições financeiras estão obrigadas a prestar informações periódicas ao SCR, conforme estabelecido pela Resolução CMN nº 5.037/2022 e pela Lei Complementar nº 105/2001, o que configura dever regulatório e não ato ilícito.

A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula nº 359, estabelece que a responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor em casos de inscrição em cadastros de inadimplência é do órgão mantenedor do cadastro, e não do credor.

A ausência de notificação prévia por parte da instituição financeira não configura ilícito quando não demonstrada irregularidade na dívida registrada, tampouco enseja, por si só, reparação por danos morais.

O registro de dívida no SCR, ainda que vencida ou prescrita, não implica anotação desabonadora e não possui natureza de negativação no mercado, razão pela qual não se presume dano moral.

A ausência de prova da inexistência ou irregularidade da dívida, aliada à natureza informativa do SCR, afasta qualquer pretensão de indenização ou exclusão dos dados regularmente fornecidos pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre o registro de informações no SCR não configura ato ilícito nem enseja, por si só, dano moral.

A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastros de inadimplência é exclusiva do órgão mantenedor, e não do credor.

O registro de dados no SCR, desde que realizado conforme a regulamentação vigente e com base em dívida existente, não possui natureza restritiva e não gera automaticamente obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 931, 932, III, 937 e 1.026, § 2º; LC nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJBA, ApCív nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024; TJBA, ApCív nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024; TJRS, ApCív nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8172512-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante CRISTOVAM RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02